Tribunal: STF
Processo: Rcl 26400
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-01
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Determinação de sequestro de verbas públicas. Violação da ADI nº 1.662/DF. Inexistência. Preclusão. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.



    1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF). 



    2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.



    3. Agravo regimental não provido.